Tribunal: CARF
Processo: 16327.720684/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720684/2016-92
ACÓRDÃO
3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMG LEASING S.A. A ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/07/2012, 01/09/2012 a
30/11/2012, 01/01/2013 a 31/03/2013, 01/05/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
A correta identificação dos fatos objeto de autuação é premissa fática
inafastável e imprescindível para que se possa aplicar a legislação
tributária. Inexistindo certeza quanto aos fatos objeto da autuação, a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária está
claramente descrita no auto de infração.
COFINS. REGIME CUMULATIVO. FATURAMENTO. RECEITA DECORRENTE DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
(LEASING
FINANCEIRO).
SERVIÇO.
INCIDÊNCIA. RECEITAS OPERACIONAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
O arrendamento mercantil (leasing financeiro) foi definido como serviço,
no julgamento do RE no 592.905, em sede de Repercussão Geral, pelo STF,
razão pela qual, por coerência lógica e sistêmica, as receitas decorrentes de
tal atividade configuram faturamento para fins de incidência das
contribuições ao PIS e da COFINS, sob a égide da Lei no 9.718/98 e da Lei
Complementar no 70/91, assim como as demais receitas operacionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por voto de
qualidade, para: a) rejeitar a proposta de diligência do relator. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Karoline Marchiori de Assis;
b) em afastar a nulidade material acolhida pelo relator no voto. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Karoline Marchiori de Assis;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
2
c) para manter a autuação com relação às receitas de rendimentos de aplicações, títulos e valores
mobiliários, listados respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas
operacionais (COSIF 7.1.9). Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Karoline Marchiori de Assis; e ii) por unanimidade de votos,
para manter a autuação com relação às receitas de arrendamento mercantil (leasing financeiro).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral. Julgamento realizado após
a vigência da Lei no 14.689/2023 e da IN RFB no 2.205/2024, as quais deverão ser observadas
quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luís Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Fabio Kirzner Ejchel, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline
Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, para os períodos de apuração janeiro/2012 a julho/2012,
setembro/2012 a novembro/2012, janeiro/2013 a março/2013 e maio/2013 a
dezembro/2013, no montante total de R$ 1.160.336,78 (fls. 142/149).
No Termo de Verificação (fls. 132/141), o autuante assim fundamenta o
lançamento de ofício:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
3

intimada a apresentar planilhas da apuração da Cofins e justificar
eventual desconsideração de receita na base de cálculo, a contribuinte fez
a seguinte observação:
Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718/98, no que dispõe sobre a ampliação da base de cálculo da COFINS,
bem como o trânsito em julgado da Ação Rescisória 2006.01.00.0107023-8,
em 06/04/2009, determinando o recolhimento da COFINS apenas sobre o
seu faturamento (LC no 70/91; venda de mercadorias e/ou serviços), a
empresa recolhe a COFINS tendo como base as Receitas de Serviços (COSIF:
7.1.7.);

a interpretação da contribuinte do alcance da decisão judicial é
incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A
empresa sequer interpreta de forma consistente ao longo do tempo o teor
da decisão judicial, pois se observa diferentes critérios de apuração da
Cofins no Dacon e na DCTF, sendo que nesta, em dois períodos de
apuração no ano-calendário de 2012, há constituição de crédito tributário;

a ementa do RE 592.905 do STF deixa claro que no arrendamento
mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o
núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é
serviço;

a ementa do AgR 936.107 do STF explicita que a jurisprudência do STF é
pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de
definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, são
termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços,
referentes ao exercício das atividades empresariais;

segundo o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não tem
o condão de modificar a realidade de que para as instituições financeiras e
seguradoras a base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep continua sendo a
receita bruta da pessoa jurídica, com as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o
do citado artigo, sem abarcar as receitas não operacionais. Segundo esse
parecer, serviços para as instituições financeiras abrangem as receitas
advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários) e das operações
bancárias (intermediação financeira); serviços para as seguradoras
abrangem as receitas advindas do recebimento dos prêmios. Em suma,
para o citado parecer, a natureza das receitas decorrentes das atividades
do setor financeiro e de seguros pode ser classificar como serviços para
fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em causa,
na forma dos arts. 2o, caput do 3o e seus §§ 5o e 6o;

claro está que o faturamento corresponde ao resultado econômico das
operações empresariais típicas, constituindo a base de cálculo da
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
4
contribuição para a Cofins apurada em regime cumulativo, enquanto
representação quantitativa do fato econômico tributado. Não existe
fundamento jurídico para excluir dos serviços de uma empresa de leasing
o faturamento referente ao próprio serviço de leasing, como pretende a
contribuinte, que restringe o conceito de serviço em desacordo com a
jurisprudência consolidada no STF.
Cientificada dos autos de infração em 11/10/2016 (fl. 153), a contribuinte
apresentou impugnação (fls. 584/609), em 09/11/2016 (fl. 583), na qual, depois
de dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:

por meio da Ação Rescisória no 2006.01.00.0107023-8, pleiteou a
desconstituição de decisão judicial que considerara legítima a majoração
da base de cálculo da Cofins promovida pela Lei n° 9.718, de 1998, em
dispositivo que veio a ser declarado inconstitucional pelo STF. A
antecipação dos efeitos da tutela requerida na petição inicial foi deferida
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos seguintes termos:
(...)12 - Pelo exposto, DEFIRO em parte a antecipação de tutela para que as
autoras Banco BMG S/A e BMG Leasing S/A recolham, durante o trâmite da
ação rescisória, a COFINS apenas sobre o seu faturamento (LC n° 70/91:
venda de mercadorias e/ou serviços).
Posteriormente a 4a Turma daquele Tribunal julgou procedente o pedido rescisório
e proveu em parte o pedido originário da interessada (que abrangia também a
majoração da alíquota), conforme ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA –
COFINS – BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA – CONCEITO AMPLO DE
FATURAMENTO (ART. 3o, § 1°, DA LEI N° 9.718/98): INCONSTITUCIONAL
(STF) – BASE DE CÁLCULO CORRETA: ART. 2° DA LC N° 70/91 – ALÍQUOTA
(ART. 8o DA LEI N° 9.718/98): LEGÍTIMA – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
A SUMULA n° 343 do STF não se presta como parâmetro hábil a obstaculizar
o trânsito de ação rescisória quando a matéria nela versada, ainda que
controvertida ao tempo do julgado, é de índole constitucional, haja vista a
necessidade de se preservar a máxima efetividade constitucional, hipótese
que, por sua natureza e importância, não pode ser afastada por critérios de
"razoabilidade" ou de "boa ou má interpretação".
Constitui violação a literal disposição de lei, para fins do inciso V do art. 485
do CPC (ação rescisória), a decisão de mérito (sentença ou acórdão) que
deixa de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional, declarada, ainda
que posteriormente, constitucional pelo STF, ou aplica uma lei, que o STF,
ainda que posteriormente ao julgado, declara inconstitucional.
O "novo conceito" de faturamento implementado pelo § 1° do art. 3o da Lei
n° 9.718/98, ampliando a base imponível da COFINS, foi declarado
inconstitucional pelo STF (RREE's n° 346.084/PR; n° 357.950/RS; n° 358.273/
RS; e n° 390.840/MG), porque incompatível com a redação (primitiva) do art.
195, I, "b", da CF/88, não convalidável o vício originário pela superveniência
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
5
da EC n° 20/98, prevalecendo, então, o conceito de faturamento precedente
á Lei n° 9.718/98 (o constante do art. 2o da LC no70/91).
Legítima a majoração da alíquota da COFINS (art. 8o da Lei n° 9.718/98) de
2% para 3%.
Não havendo qualquer discussão sobre a legislação superveniente à EC n°
20/98 (caso do art. 1o da Lei n° 10.833/2003), resta assegurado às
impetrantes a não-submissão ao regramento imposto pela Lei n° 9.718/98,
relativamente aos fatos geradores ocorridos na sua vigência, salvo quanto
ao seu art. 8o. Consoante a SUMULA n° 213 do STJ ("O mandado de
segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária"), a prova do recolhimento se fará sob o crivo do
Fisco, quando da efetiva compensação. Não há falar, sequer em tese, em
decadência ou prescrição, pois o mandado de segurança foi impetrado em
1999 e os recolhimentos ocorreram de 1998 em diante. Consoante o pedido
formulado, a compensação do indébito recolhido a título de COFINS se fará
com parcelas vincendas da própria exação, do PIS e da CSLL. Porque os
recolhimentos foram todos efetuados na vigência da Lei n° 9.250/95, aplica-
se apenas a Taxa SELIC, que não se acumula com juros de mora (ademais,
não se admite juros de mora em compensação, de iniciativa do contribuinte).
Pedido rescisório procedente: acórdão (AMS n° 1999.38.00. 021291-1/MG)
rescindido.
Rejulgamento: Apelação das impetrantes provida em parte e apelação da
Fazenda Nacional e remessa oficial não providas.
A União Federal interpôs o recurso extraordinário, o qual não foi admitido sob o
argumento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com o
entendimento jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal. Interposto
Agravo de Instrumento no 707772, pela União Federal, contra essa decisão, foi-lhe
negado seguimento. Após isso, o acórdão do TRF transitou em julgado, resultando
definitiva a inexigibilidade da Cofins sobre as receitas excedentes ao faturamento;

é juridicamente falha a argumentação das autoridades lançadoras de que
as atividades ligadas ao objeto social da autuada integram a base de
cálculo da Cofins, pelo simples fato de que a decisão judicial dispôs
expressamente que deve ser observada a base de cálculo prevista no art.
2o da Lei Complementar no 70, de 1991. E pela leitura desse dispositivo
legal, não há a possibilidade de incidência da Cofins sobre as receitas
operacionais/financeiras, pelo simples fato de que essas receitas não se
constituem como faturamento;

a base de cálculo da Cofins da impugnante, nos termos da decisão judicial
transitada em julgado, não deve ser extraída da interpretação do Fisco
sobre os demais dispositivos da Lei no 9.718, de 1998, não declarados
inconstitucionais, como se afirma no auto de infração, e sim unicamente
do art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, que delimita de forma
rígida quais receitas devem ser computadas no conceitos de faturamento:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
6
a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza;

não é aplicável à autuada o entendimento das autoridades lançadoras de
que outros dispositivos da Lei n° 9.718, de 1998, que não o § 1° do art. 3o,
permitiriam a exigência das contribuições sobre as receitas operacionais,
porque, neste caso específico, as decisões judiciais vincularam a base de
cálculo unicamente ao disposto no art. 2° da Lei Complementar no 70, de
1991. Esse entendimento já vem sendo aplicado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento ao recurso
especial apresentado pelo Banco BMG S.A. (instituição financeira
pertencente ao mesmo Grupo Econômico da impugnante), em que se
discutia justamente a validade da cobrança da Cofins em virtude de
decisão transitada em julgado favorável à contribuinte que afasta a
aplicação do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998;

a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu no recurso extraordinário
que o acórdão do TRF da 1a Região havia autorizado a contribuinte a
apurar a Cofins com base em sua receita de prestação de serviços
(faturamento), sem considerar o valor das receitas financeiras (juros), e
exatamente por esse motivo incluiu um tópico em seu recurso chamado
inaplicabilidade das decisões proferidas no STF ao caso em tela, para
tentar reformar o acórdão e ampliar o alcance do faturamento, como se
ele englobasse todas as receitas decorrentes do objeto social. Portanto, a
autuação vai de encontro ao que a própria PGFN; afirmou em juízo acerca
do conteúdo do acórdão proferido pelo TRF da 1a Região

assim, como preceituam os art. 507 e 508 do Código de Processo Civil,
operou-se a preclusão consumativa em relação à discussão trazida pela
fiscalização na presente autuação, pois não é juridicamente possível trazer
novamente argumento já discutidos na via judicial, para agora tentar
mitigar a coisa julgada na esfera administrativa, pois esses argumentos
não tiveram força para impedir a sua efetivação;

ao rejeitar todos os recursos da União em que fora alegado que a
contribuinte poderia se valer da decisão judicial para não recolher a Cofins
sobre suas receitas financeiras, o Poder Judiciário apreciou a matéria, que
passou a integrar a coisa julgada formada na ação rescisória;

importante ainda destacar que não há concomitância entre a discussão
posta nestes autos e aquela travada nos autos da Ação Rescisória n°
2006.01.00.010723-8, haja vista que, naquele processo a discussão foi
acerca da delimitação da base de cálculo da COFINS para o Impugnante,
tendo o judiciário definido que a base de cálculo é aquela prevista na LC
70/91, que não inclui as receitas operacionais/financeiras. Já nestes autos
deve este órgão administrativo definir se o posicionamento da
fiscalização, exigindo a COFINS sobre as receitas financeiras do
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
7
Impugnante ofende ou não a coisa julgada formada na Ação Rescisória n°
2006.01.00.010723-8;

nos Recursos Extraordinários nos 346.084, 390.840, 358.273 e 357950 os
ministros Cezar Peluzo, Marco Aurélio, Carlos Velloso, Celso de Mello,
Sepúlveda Pertence e Carlos Ayres votaram pela inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins promovido pelo
art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998. Esses ministros confirmaram em
seus votos a jurisprudência do STF, há muito firmada no RE 150.755,
segundo a qual o termo “faturamento” (previsto na redação original do
art. 195, inciso I, da Constituição Federal) significa, para fins tributários,
“receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços”.
Analisando-se o art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, vê-se que ele fez
exatamente o que o STF decidiu no RE 150.755 que não poderia ser feito,
sob pena de inconstitucionalidade. Nas palavras do Ministro Pertence,
haveria inconstitucionalidade, se a lei dissesse: faturamento é igual a
receita bruta. Desse modo, não se pode entender os dois termos
(faturamento e receita bruta) como sinônimos;

no que tange ao entendimento externado pelo Ministro Cezar Peluso,
suscitado pela fiscalização, é inequívoco que este não prevaleceu no STF.
Como se pode observar do inteiro teor do acórdão proferido no RE no
346.084/PR, foi vencedor o voto do Ministro Marco Aurélio, redator,
segundo o qual se deve entender por faturamento a receita advinda
exclusivamente da venda de mercadorias e da prestação de serviços e que
jamais incluiu na definição do conceito de faturamento os termos “receita
de atividades empresariais ou atividade fim”, mas tão somente aquilo que
decorra da venda de mercadorias e serviços, e serviços, desconsiderada
qualquer receita de natureza diversa;

o STF, nos julgamentos mencionados, não fez distinção sobre a variedade
de ramos de atividade econômica dos contribuintes, determinando, de
forma indistinta, que “faturamento” equivale à receita decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços. Tampouco utilizou o
STF, como forma de diferenciação entre faturamento e receita bruta, os
conceitos de receita operacional e não operacional;

em 04/03/2011, o STF reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 609.096, do Banco Santander. Nesse
processo, discute-se exatamente a composição da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins das instituições financeiras, tendo em vista a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Também
o RE 400.479, da Axa Seguros Brasil S.A. e o RE 880.143, da Sita Corretora,
estão elevados à situação de repercussão geral, na medida em que, por
um problema processual, apenas o PIS/Pasep será julgado no caso do
Santander. Portanto, pode-se dizer que o STF identificou uma nova
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
8
discussão com relevância jurídica envolvendo a base de cálculo das
contribuições. Diga-se, ainda, que o início do julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Seguradora Axa no RE 400.479 foi aberto pelo
voto do Ministro Marco Aurélio, totalmente favorável à contribuinte;

na remota hipótese de o Supremo alargar a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins nesses casos de repercussão geral acima citados, não haverá
possibilidade jurídica de efeito ex tunc, não atingindo, pois, sentenças
transitadas em julgado que tenham por fundamento entendimento
contrário ao eventual novo posicionamento do tribunal, como se dá neste
caso concreto;

deve ser integralmente cancelado o lançamento discutido nos autos,
diante de sua flagrante afronta ao conteúdo da decisão judicial transitada
em julgado em favor da contribuinte, na qual restou explicitamente
consignado que a base de cálculo da Cofins a ser cobrada rege-se
exclusivamente pelo art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991 (base de
cálculo como receita de prestação de serviços);

além das receitas de leasing, o auto de infração também está tributando
rendas de aplicações e rendas de títulos e valores mobiliários, listados
respectivamente nas contas Cosif 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas
operacionais (Cosif 7.1.9). Não é sequer razoável considerar que os
rendimentos de aplicações e títulos e valores mobiliários constituem
receita da prestação de serviços da autuada e, portanto, objeto de
tributação pela Cofins. Quando uma instituição financeira aufere
rendimentos decorrentes de seus investimentos, não está sendo prestado
nenhum serviço, ao passo que a valorização ou depreciação de uma
aplicação decorrem exclusivamente dos fatores de mercado, alheios a
qualquer vontade dos bancos e equiparados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por meio do
Acórdão no 16-77.983, de 14 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/07/2012, 01/09/2012 a 30/11/2012,
01/01/2013 a 31/03/2013, 01/05/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras que são
resultado da atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social da
contribuinte compõem a base de cálculo do PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
9
Crédito Tributário Mantido
A recorrente BMG LEASING S.A. A ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o
seguinte:
Por todo o exposto, requer o Recorrente seja dado provimento ao presente
recurso, reformando-se integralmente o acórdão no 10-48.627, proferido pela 6a
Turma da DRJ/SPO, para que seja cancelado o lançamento discutido nos autos,
diante de sua flagrante afronta ao conteúdo da decisão judicial transitada em
julgado em favor do contribuinte, na qual restou explicitamente consignado que a
base de cálculo da COFINS a ser cobrada do Recorrente rege-se exclusivamente
pelo art. 2.o da LC 70/91 (base de cálculo como receita de prestação de serviços).
Na remota hipótese de se entender que a autuação não viola os termos da decisão
judicial acima detalhada, adotando-se o conceito amplo de faturamento
defendido pelas autoridades fiscais, o que apenas de admite por argumentar,
ainda assim o lançamento deve ser refeito, para que sejam efetuadas as exclusões
e deduções devidas na base de cálculo da COFINS, tendo em vista que o
lançamento tributário questionado está a englobar diversas receitas que sequer
foram originadas de operações de arrendamento mercantil.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA NULIDADE PARCIAL DA AUTUAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, com base no entendimento de
que “[...] faturamento corresponde ao resultado econômico das operações empresariais típicas,
constituindo a base de cálculo da contribuição para a COFINS apurada em regime cumulativo,
enquanto representação quantitativa do fato econômico tributado”, a autoridade lançadora
concluiu que “[n]ão existe o menor fundamento jurídico para excluir dos serviços de uma empresa
de Leasing o faturamento referente ao próprio serviço de Leasing, como pretende o contribuinte,
que restringe o conceito de serviço em total desacordo com jurisprudência consolidada no
Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual lavrou o auto de infração combatido para exigência
das diferenças apuradas na base de cálculo da COFINS.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
10
Em sua impugnação, além de pleitear a cancelamento integral do auto de infração,
por entender que a autuação contraria a decisão transitada em julgado na Ação Rescisória no
2006.01.00.0107023-8, a recorrente também pleiteou que “[n]a eventualidade de não se entender
que o Auto de Infração deve ser integralmente cancelado, o que apenas se admite por argumentar,
requer-se a redução do valor cobrado a título de COFINS dos anos de 2012/2013, mantendo-se a
autuação apenas no que se refere à tributação do arrendamento mercantil, com a exclusão das
demais receitas operacionais”.
Para corroborar o seu pleito subsidiário, teceu os seguintes argumentos de fato e
de direito:
IV – SUBSIDIARIAMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE RECEITAS QUE NÃO
CORRESPONDAM AO ARRENDAMENTO MERCANTIL
Na eventualidade de se entender que o arrendamento mercantil (COSIF 7.1.2)
compõe a base de cálculo da COFINS do Impugnante, o que apenas se admite por
argumentar, uma vez se tratarem de receitas financeiras que, nos termos da Ação
Rescisória transitada em julgado em seu favor, não estão contempladas no
conceito estrito de faturamento (venda de bens e serviços), ainda assim a
Fiscalização deve recalcular o valor ora cobrado, uma vez que, além das receitas
de leasing, o Auto de Infração também está tributando rendas de aplicações e
rendas de títulos e valores mobiliários, listados respectivamente nas contas COSIF
7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9) (doc. 14).
Com efeito, a Fiscalização considerou como sendo a base de cálculo da COFINS do
Impugnante, as receitas decorrentes do arrendamento mercantil, descontando
suas despesas; as receitas de aplicações; as receitas de títulos e valores
mobiliários; e outras receitas operacionais, tendo excluído da base de cálculo do
Imposto, nos termos da legislação sobre o tema (Lei no 9.718/98) todas as
recuperações e reversões referentes a parte da Conta COSIF 7.1.9.
Ocorre que, não é sequer razoável considerar que os rendimentos de aplicações e
títulos e valores mobiliários constituem receita da prestação de serviços do
Impugnante e, portanto, objeto de tributação pela COFINS. Quando uma
instituição financeira aufere rendimentos decorrentes de seus investimentos, não
está sendo prestado qualquer serviço, ao passo que a valorização ou depreciação
de uma aplicação decorrem exclusivamente dos fatores de mercado, alheios a
qualquer vontade dos bancos e equiparados.
Tome-se como exemplo o mês de janeiro de 2012, referente ao qual a Fiscalização
lançou o valor de R$ 33.878,48, a título da COFINS supostamente devida pelo
Impugnante. Do referido montante, somente R$ 23.810,32 correspondem ao
tributo levando-se em consideração a receita de arrendamento mercantil,
devendo o saldo remanescente, repita-se, decorrente de rendimentos de
aplicações e títulos e valores mobiliários, ser excluído da base de cálculo da
Contribuição.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
11
Fato é que, em realidade, como exaustivamente demonstrado na presente defesa,
as receitas financeiras, dentre elas a receita do leasing, não devem compor a base
de cálculo da COFINS, por não representarem os serviços das instituições
financeiras. No entanto, rendimentos de aplicações e títulos e valores mobiliários
ainda menos podem ser considerados receitas de serviços.
Dessa forma, quando menos, a Fiscalização deve diminuir o valor da COFINS de
2012/2013, objeto do Auto de Infração em tela, de R$ 536.579,99, para R$
249.930,84, que corresponde exclusivamente à tributação das receitas
decorrentes do arredamento financeiro do período, nos termos da planilha anexa
(doc. 15).
Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido manifestou o seguinte
entendimento:
Especificamente quanto ao objeto da autuada, primeiramente deve-se dizer que
em momento algum ela contestou os argumentos do autuante no sentido de que
o arrendamento mercantil é serviço e, como tal, não pode ser excluído da base de
cálculo da Cofins. O auditor fiscal citou inclusive a ementa do RE 592.905 do STF,
que deixa claro que no arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato
autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de
dar. E financiamento é serviço.
Veja-se que a própria contribuinte tem consciência disso porque sua última
alegação é justamente que o auditor fiscal teria considerado rendas de aplicações
e de títulos e valores mobiliários na base de cálculo, o que não constituiria receita
de prestação de serviços.
Assim, não há dúvidas de que as receitas decorrentes da prestação de serviços de
leasing compõem a base de cálculo da Cofins conforme art. 2o e 3o, caput, do Lei
no 9.718, de 1998.
Destaque-se que mesmo considerando a base de cálculo da Cofins segundo a Lei
Complementar no 70, de 1991, essas receitas decorrentes da prestação de serviços
de leasing comporiam a base de cálculo da contribuição.
De outra parte, as empresas de leasing são equiparadas às instituições
financeiras, como há muito é pacífico na doutrina e como se depreende do art. 4o
do Regulamento anexo à Resolução no 2309, de 28/08/1996, do Banco Central do
Brasil.
Por essa razão, independentemente de as receitas financeiras auferidas pela
autuada serem referentes à prestação de serviço ou não, elas fazem parte de seu
objeto e, portanto, compõem sua receita bruta, cabendo a incidência da Cofins
sobre elas.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído de ofício.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
12
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera o seu pedido subsidiário, “[...] para
que sejam efetuadas as exclusões e deduções devidas na base de cálculo da COFINS, tendo em
vista que o lançamento tributário questionado está a englobar diversas receitas que sequer foram
originadas de operações de arrendamento mercantil”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, é pertinente destacar que, no Termo de Verificação Fiscal, não há
qualquer menção a receitas auferidas pela recorrente distintas daquelas decorrentes do
arrendamento mercantil (leasing financeiro).
Apesar de fundamentar o seu entendimento de que “[...] o faturamento
corresponde ao resultado econômico das operações empresariais típicas, constituindo a base de
cálculo da contribuição para a COFINS apurada em regime cumulativo, enquanto representação
quantitativa do fato econômico tributado”, com base no julgamento do ARE no 936.107, pelo
Supremo Tribunal Federal, e no Parecer PGFN/CAT no 2.773/07, e de que as receitas decorrentes
do arrendamento mercantil (leasing financeiro) devem ser tributadas pela COFINS, uma vez que se
trata de receita decorrente da prestação de serviço, nos termos do julgamento do RE no 592.905,
pelo STF, a autoridade lançadora não faz menção a qualquer outra receita auferida pela
recorrente, no período autuado, que deveria ser incluída na apuração da base de cálculo da
COFINS.
Após expor os fundamentos que embasam a autuação, a autoridade fiscal se limitou
a afirmar que “[p]ara fins de apuração da base de cálculo da COFINS, serão utilizadas as Receitas
Operacionais (Cosif 7.1), constantes das planilhas fornecidas pelo próprio contribuinte em
23/03/2016 e utilizadas pelo mesmo para cálculo do PIS, considerando-se inclusive as Exclusões
apresentadas pela empresa”.
Ao apreciar o pedido subsidiário formulado pela recorrente, o v. acórdão recorrido
se manifestou no sentido de que “independentemente de as receitas financeiras auferidas pela
autuada serem referentes à prestação de serviço ou não, elas fazem parte de seu objeto e,
portanto, compõem sua receita bruta, cabendo a incidência da Cofins sobre elas”.
Com a devida vênia, entendo que o v. acórdão recorrido inovou os fundamentos da
autuação ao manter integralmente o crédito tributário constituído, com base no entendimento de
as demais receitas objeto de tributação – relativas a rendimentos de aplicações, títulos e valores
mobiliários, listados respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas
operacionais (COSIF 7.1.9) – também estariam sujeitas à incidência da COFINS, ainda que não
decorrentes de operações de arrendamento mercantil, por fazerem parte do objeto social da
empresa.
Ora, não tendo o auto de infração se manifestado sobre qualquer receita distinta
das receitas decorrentes do arrendamento mercantil (leasing financeiro), entendo que deveria ser
cancelada eventual parcela da autuação que atinge outras receitas, por falta de motivação, desde
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
13
que devidamente comprovado que a autuação realmente contempla receitas distintas daquelas
descritas no Termo de Verificação Fiscal.
Assim, considerando que (i) a recorrente alega desde a impugnação que a autuação
contemplou receitas distintas daquelas decorrentes do arrendamento mercantil (leasing
financeiro), colacionando documentação que corrobora a sua alegação, e (ii) por se tratar de
matéria controvertida que demanda a manifestação da autoridade lançadora e a análise dos
documentos colacionados, propus a baixa do processo em diligência, para que a unidade de
origem analisasse toda a documentação colacionada aos autos pela recorrente, intimando-a para
apresentar eventual documentação distinta que entenda necessária, a fim de verificar a natureza
das receitas objeto da autuação, elaborando, por fim, relatório conclusivo, com a devida
discriminação quantitativa e qualitativa acerca do crédito tributário constituído.
Restando vencido na proposta de diligência, só me resta reconhecer a nulidade da
autuação – por vício material - quanto às receitas decorrentes de aplicações, títulos e valores
mobiliários, listadas respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas
operacionais (COSIF 7.1.9), em razão da comprovação de que se trata de receitas distintas
daquelas descritas no auto de infração (Receitas decorrentes de arrendamento mercantil),
tornando totalmente nula a sua motivação.
Cumpre ressaltar que a correta identificação dos fatos objeto de autuação é
premissa fática inafastável e imprescindível para que se possa aplicar a legislação tributária.
Inexistindo certeza quanto aos fatos objeto de autuação, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária resta plenamente obstada.
Diante do exposto, considerando que o erro na descrição do fato e na motivação da
autuação implica nulidade do lançamento por vício material, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário neste tópico, para o fim de cancelar parcialmente a autuação, no que se refere à
exigência da COFINS sobre receitas distintas daquelas descritas no auto de infração (Receitas
decorrentes de arrendamento mercantil).
Frise-se que não há que se avaliar se tais receitas estariam ou não sujeitas à
incidência da COFINS, uma vez que tanto o juízo positivo quanto negativo implicaria invasão de
competência privativa da autoridade fiscal.
Ademais, ainda que superado tal entendimento, é certo que a decisão judicial
transitada em julgado em favor da recorrente - reconhecendo a limitação da incidência das
contribuições ao PIS e da COFINS, sob a égide da Lei no 9.718/98, apenas sobre a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza - impede a
exigência da COFINS sobre receitas distintas daquelas, ainda que se tratem de receitas
operacionais, razão pela qual deve ser cancelada parcialmente a autuação no que se refere às
receitas decorrentes de aplicações, títulos e valores mobiliários, listadas respectivamente nas
contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9).
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
14
Cumpre destacar que, ainda que o STF tenha fixado, no julgamento do RE no
609.096, em sede de Repercussão Geral, a tese de que “[a]s receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”, tal entendimento não atinge o
período objeto da autuação, em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado
favorável à recorrente, cujos efeitos só foram interrompidos após a publicação do acórdão de
julgamento do referido Recurso Extraordinário, em 06/07/2023.
Neste sentido, conforme fixado pelo STF, no julgamento dos Temas de Repercussão
Geral no 885 e 881, “as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas
referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
cancelar parcialmente a autuação no que se refere às receitas decorrentes de aplicações, títulos e
valores mobiliários, listadas respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras
receitas operacionais (COSIF 7.1.9), em observância à decisão judicial transitada em julgado, cujo
efeitos alcançam o período objeto da autuação.
2
DA INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL (LEASING FINANCEIRO)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] as receitas advindas de
operações de arrendamento mercantil (COSIF 7.1.2) não compõe a base de cálculo da COFINS do
Recorrente, uma vez se tratarem de receitas financeiras que, nos termos da Ação Rescisória
transitada em julgado em seu favor, não estão contempladas no conceito estrito de faturamento
(venda de bens e serviços)”.
Neste sentido, destaca que “[...] o acórdão do TRF, transitado em julgado a favor do
Recorrente nos autos da Ação Rescisória no 2006.01.00.0107023-8 não só declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/982, mas também determinou que a
COFINS deveria ser apurada com base no art. 2o da LC no 70/91”, colacionando o seguinte excerto
do v. acórdão:
(...) O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, ampliando a base imponível da COFINS, foi declarado inconstitucional
pelo STF (RREE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no
390.840/MG), porque incompatível com a redação(primitiva) do art. 195, I, “b”, da
CF/88, não convalidável o vício originário pela superveniência da EC no 20/98,
prevalecendo, então, o conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98 (o
constante do art. 2o da LC no 70/91).
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
15
Diante disto, sustenta que o auto de infração ignora “[...] que no caso concreto foi
expressamente consignado no acórdão transitado em julgado que a base de cálculo da COFINS
deveria observar especificamente o art. 2o da LC 70/91 (e não os dispositivos da lei no 9.718/98),
que [...] prevê de forma clara que ela deve ser entendida como a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”.
É o que passo a apreciar.
A recorrente produz toda sua defesa no sentido de que as receitas financeiras não
poderiam ser tributadas pela COFINS, uma vez que, conforme decidido em âmbito judicial, só
estaria sujeita à incidência das contribuições ao PIS e da COFINS a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, o que não alcançaria
as receitas financeiras, ainda que operacionais.
Ocorre que, como bem analisado no Termo de Verificação Fiscal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 592.905, em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal
manifestou o entendimento de que, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS, as operações de arrendamento mercantil (leasing financeiro) configuram
serviço.
Ora, a partir do momento que o STF define, em sede de Repercussão Geral, que as
operações de arrendamento mercantil (leasing financeiro) configuram serviço, para fins de
incidência do ISS, por um questão de coerência lógica e sistêmica, a operação de arrendamento
mercantil (leasing financeiro) deve ser considerada serviço para todos os demais tributos, seja
para afastar a incidência do ICMS, por exemplo, ou, ainda, para considerar receita decorrente da
prestação de serviço, no caso das contribuições ao PIS e da COFINS.
Diante disto, considerando se tratar de receita decorrente da prestação de serviço
(leasing financeiro), entendo que não houve qualquer desrespeito à decisão judicial transitada em
julgado, assim como, restou devidamente demonstrada a subsunção de tais receitas à hipótese de
incidência da COFINS, nos termos da Lei no 9.718/98 e da Lei Complementar no 70/91, razão pela
qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para acolher, de
ofício, a preliminar de nulidade parcial da autuação, por vício material, no que se refere à
exigência da COFINS sobre receitas decorrentes de aplicações, títulos e valores mobiliários,
listadas respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais
(COSIF 7.1.9), em razão da comprovação de que se trata de receitas distintas daquelas descritas no
auto de infração (Receitas decorrentes de arrendamento mercantil), tornando totalmente nula a
sua motivação.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
16
No que se refere à exigência da COFINS sobre receitas decorrentes de
arrendamento mercantil (leasing financeiro), voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Com a devida vênia ao Ilustre Relator, redijo divergência em relação ao voto
vencido, por maioria, somente em relação à preliminar de nulidade e quanto à autuação para
inclusão na base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS das receitas de rendimentos de
aplicações, títulos e valores mobiliários, listados respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5,
bem como outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9).
I.
Preliminar de Nulidade
O Ilustre Relator entendeu, inicialmente, que a Autoridade Julgadora de Primeira
Instância teria inovado ao considerar que a autuação teria incluído no conceito de faturamento
outras receitas operacionais, em seguida expõe sua dúvida sobre a autuação e o seu alcance,
considerando que restava dúvida sobre o reconhecimento do resultado da decisão judicial
favorável ao contribuinte.
A Recorrente apenas pede o cancelamento do auto de infração, o que é bem
diferente do reconhecimento de nulidade do mesmo.
Ao final, assim se manifesta o Ilustre Relator em seu voto:
Ora, não tendo o auto de infração se manifestado sobre qualquer receita distinta das receitas
decorrentes do arrendamento mercantil (leasing financeiro), entendo que deveria ser cancelada
eventual parcela da autuação que atinge outras receitas, por falta de motivação, desde que
devidamente comprovado que a autuação realmente contempla receitas distintas daquelas descritas
no Termo de Verificação Fiscal.
Assim, considerando que (i) a recorrente alega desde a impugnação que a autuação contemplou
receitas distintas daquelas decorrentes do arrendamento mercantil (leasing financeiro), colacionando
documentação que corrobora a sua alegação, e (ii) por se tratar de matéria controvertida que
demanda a manifestação da autoridade lançadora e a análise dos documentos colacionados, propus
a baixa do processo em diligência, para que a unidade de origem analisasse toda a documentação
colacionada aos autos pela recorrente, intimando-a para apresentar eventual documentação distinta
que entenda necessária, a fim de verificar a natureza das receitas objeto da autuação, elaborando,
por fim, relatório conclusivo, com a devida discriminação quantitativa e qualitativa acerca do crédito
tributário constituído.
Restando vencido na proposta de diligência, só me resta reconhecer a nulidade da autuação – por
vício material - quanto às receitas decorrentes de aplicações, títulos e valores mobiliários, listadas
respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9),
em razão da comprovação de que se trata de receitas distintas daquelas descritas no auto de
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
17
infração (Receitas decorrentes de arrendamento mercantil), tornando totalmente nula a sua
motivação.
Cumpre ressaltar que a correta identificação dos fatos objeto de autuação é premissa fática
inafastável e imprescindível para que se possa aplicar a legislação tributária. Inexistindo certeza
quanto aos fatos objeto de autuação, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária resta plenamente obstada.
Diante do exposto, considerando que o erro na descrição do fato e na motivação da autuação implica
nulidade do lançamento por vício material, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico, para o fim de cancelar parcialmente a autuação, no que se refere à exigência da COFINS
sobre receitas distintas daquelas descritas no auto de infração (Receitas decorrentes de
arrendamento mercantil).
(...)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de cancelar parcialmente a
autuação no que se refere às receitas decorrentes de aplicações, títulos e valores mobiliários, listadas
respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais (COSIF 7.1.9),
em observância à decisão judicial transitada em julgado, cujo efeitos alcançam o período objeto da
autuação.
À e.fl. 302, encontramos uma descrição da petição inicial da Recorrente na referida
ação judicial, onde basicamente se requer:
a) Direito de recolher COFINS conforme o § único, do art. 11, da Lei Complementar
no 70/1991, argumentando que este dispositivo teria sido revogado de forma
inconstitucional pela Lei no 9.718/1998.
b) Conseguiu a tutela antecipada apenas parcial, e busca rescisória para alcançar a
totalidade de seu pleito.
c) Requerem o direito de recolher a COFINS à alíquota de 2% sobre seu
faturamento, nos termos anteriores à Lei no 9.718/1998.
Valho-me do voto de outro processo da mesma Recorrente, no Acórdão no 3402-
004.770, referente ao processo no 16327.720229/2014-25, que tomo a liberdade de transcrever
abaixo por muito bem detalhar a lide e o alcance da decisão judicial favorável à Recorrente.
2. Objeto da lide
As matérias postas sob discussão nesse julgamento são duas: (i) à exclusão da base de cálculo das
contribuições para a COFINS das receitas decorrentes das atividades típicas das instituições
financeiras (bancos, etc.), diante da inexistência de venda de mercadorias, prestação de serviços ou
vendas de mercadorias e prestação de serviços, em face das decisões do STF e da Ação rescisória
própria do Recorrente e, (ii) do Auto de Infração (que está sendo julgado em conjunto neste Acórdão
conforme o PAF apenso no 16327.721076/2014-33), referente a aplicação da multa isolada de 50%
calculada sobre o valor do crédito objeto de compensação não homologada.
3. Do Pedido de Restituição e DCOMP Ação Rescisória no 2006.01.00.0107238/ MG
Aduz o Recorrente que na Ação Rescisória no 2006.01.00.01070238(MG), ajuizada contra o Acórdão
proferido nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.0212911/ MG, que deu origem ao
crédito discutido neste processo, pleiteou a desconstituição de decisão judicial que considerara
legitima a majoração da base de calculo da COFINS, promovida pela Lei no 9.718/98, em dispositivo
que veio a ser declarado inconstitucional pelo STF, por ofensa ao art. 195 da CF. Após uma série de
recursos, o acórdão do TRF transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte em 06.04.2009, de
modo a se reconhecer expressamente o direito ao recolhimento da COFINS nos termos da LC n°
70/91(vendas de bens e serviços). Na decisão que transitou em julgado foi declarado ainda o direito
do Recorrente à compensação da COFINS recolhida a maior desde fevereiro de 1999.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
18
Portanto, verifica-se que na referida Ação Rescisória requereu a concessão da segurança no tocante
à majoração da base de cálculo da COFINS operada pela Lei no 9.718/98, declarando-se a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o dessa Lei, e reconhecendo o seu direito de compensar os
valores indevidamente recolhidos a título de COFINS sobre as receitas excedentes ao seu
“faturamento”, desde a entrada em vigor da Lei no 9.718/98, com outros tributos administrados pela
RFB. Veja-se os pedidos:
“Por todo o exposto, requerem as Autoras que esse E. Tribunal se digne a:
a) conceder a antecipação parcial da tutela jurisdicional nos termos em que pleiteada;
b) determinar a citação da União Federal, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, vir
contestar a presente;
c) julgar procedentes os pedidos de rescisão do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.0212911, e de novo julgamento da causa, que conceda, a segurança no tocante à majoração
da base de cálculo da COFINS operada pela Lei no 9.718/98, conforme mansa e pacífica jurisprudência do
STF, declarando-se a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 e o direito das Autoras de
compensarem os valores indevidamente recolhidos de COFINS sobre receitas excedentes ao
“faturamento”, desde a entrada em vigor da Lei no 9.718/98, com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.” (Grifei)"
(...) ACÓRDÃO
Decide a 4a Seção JULGAR PROCEDENTE o pedido rescisório por unanimidade. 4a Seção do TRF – 1a
Região, 06/06/2007"
Nesse diapasão, o dispositivo do acórdão eximiu a impetrante do MS “das alterações no perfil da
COFINS promovidas pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98”, bem como assegurou a compensação do
indébito, atualizado monetariamente pela SELIC, com parcelas vincendas da COFINS, do PIS e da
CSLL, e negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, motivando a decisão
nos julgados dos RE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG.
Como visto, verifica-se que no Acórdão proferido pelo TRF da 1a Região, transitado em julgado em
06/04/2009, julgou procedente o pedido rescisório e proveu em parte o pedido originário da
empresa, concedendo a ela o direito de calcular a COFINS conforme o conceito de faturamento
precedente à Lei no 9.718/98 (o constante do art. 2o da Lei Complementar (LC) no 70/91), nos termos
da seguinte ementa:
EMENTA CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA COFINS BASE DE CÁLCULO
E ALÍQUOTA CONCEITO AMPLO DE FATURAMENTO (ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98):
INCONSTITUCIONAL(STF) BASE DE CÁLCULO CORRETA: ART. 2o DA LC No 70/91 ALÍQUOTA (ART. 8o DA LEI
No 9.718/98): LEGÍTIMA PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
Sendo assim, o provimento jurisdicional obtido nos autos da Ação Rescisória referida está em linha
com o entendimento do STF no sentido da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da COFINS dada pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, sem adentrar, contudo, a questão,
claramente diversa e específica, de definir se as receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras (e equiparadas a tal) integram, ou não, como receitas operacionais, o faturamento
dessas instituições.
Observa-se que tal questão não foi arguida pelo autor em sua petição inicial, ou seja, a questão do
conceito de “faturamento” para instituições financeiras e assemelhadas não foi objeto do pedido
do autor. Ou seja, a incidência, ou não, da COFINS sobre receitas advindas das atividades financeiras
desenvolvidas por instituições financeiras ou a elas equiparadas não foi abordada na petição da
empresa, muito menos nas decisões exaradas nos autos da Ação Rescisória por ela ajuizada.
Corroborando esse entendimento, temos no caso, que no pronunciamento do STF ao julgar o Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) nos autos da Ação Rescisória interposta pelo contribuinte, observe-se que foi negado
provimento ao agravo regimental da PGFN justamente porque na Ação Rescisória não se discutia
questões específicas sobre a abrangência do conceito de faturamento, em particular as questões
relacionadas às instituições financeiras (bancos, seguros, previdência).
Portanto, a alegação principal do Recorrente consiste na ofensa à coisa julgada na Ação Rescisória no
2006.01.00.01070238, vez que o Fisco considerou como serviços tributáveis as receitas decorrentes
das atividades desenvolvidas em torno do objeto social da recorrente, mais precisamente, as receitas
decorrentes da intermediação financeira.
Por outro giro, analisando a petição inicial e o acórdão transitado em julgado, conclui-se que não
houve decisão sobre a incidência de COFINS especificamente sobre as receitas financeiras
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
19
decorrentes da intermediação financeira ou as receitas oriundas das atividades empresariais
típicas, mas tão somente foi pedido pelo Recorrente a declaração de inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, conforme a “mansa e pacífica jurisprudência do STF”, pedido este
provido pelo acórdão transitado em julgado, reproduzindo os entendimentos exarados nos RREE
no 346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG.
Destaco o seguinte trecho do acórdão transitado em julgado, transcrito à fl. 1.443 do recurso
voluntário:
"(...) O “novo conceito” de faturamento implementado pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ampliando a
base imponível da COFINS, foi declarado inconstitucional pelo STF (RREE ́s no 346.084/PR; no 357.950/RS;
no 358.273/RS; e no 390.840/MG), porque incompatível com a redação(primitiva) do art. 195, I, “b”, da
CF/88, não convalidável o vicio originário pela superveniência da EC no 20/98, prevalecendo, então, o
conceito de faturamento precedente à Lei no 9.718/98 (o constante do art. 2o da LC no 70/91).
destacamos".
Nesse contexto, prossegue a Recorrente alegando em seu recurso que, (...)Como expressamente
reconhecido pela Fiscalização, o Recorrente formulou pedido expresso de recolhimento da COFINS
com base na LC n° 70/91, a qual já delimita a incidência da contribuição apenas sobre as vendas de
mercadorias e serviços. Não sendo as receitas de operações de bancos comerciais, bancos de
investimento, inclusive cambio, das sociedades de credito, financiamento e investimento, das
sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de credito imobiliário advindas da venda de
mercadorias e serviços, por obvio estão fora do campo de incidência da COFINS, pelo simples fato
destas receitas não se constituírem como faturamento.
Neste sentido, cita trecho do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, que admite que as receitas
financeiras não estavam elencadas na Lei Complementar no 70/91".
Neste ponto específico, caberia discorrer sobre o alcance das decisões proferidas nos RREE no
346.084/PR; no 357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG(formadores dos leading cases, que
afirmaram a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998), para se verificar se
houve ou não a ocorrência de ofensa à coisa julgada neste caso. No entanto vou me ater, por bem
ilustrar a matéria, somente ao RE 585.2351/ MG(com repercussão geral do tema) e a alguns trechos
do Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007.
Quanto ao Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, que abordou o conceito de serviços para as instituições
financeiras e seguradoras, cujos argumentos transcrevo abaixo:
“9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no setor terciário da economia
(serviços) é contemplado no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado durante a rodada de
negociações multilaterais promovidas no âmbito de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT
1994) – Rodada Uruguai, promulgada pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...).
32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por serviços que são disponibilizados aos
clientes, dentre os quais se inclui a intermediação financeira. Efetivamente, o ponto fundamental do
presente trabalho é possuir a clara avaliação do que se pode considerar serviço para fins tributários.
Assim, o conceito de serviço, deve ser considerado sob o “contexto sistemático da Constituição”, que
“leva à conclusão de que o conceito constitucional de serviço não coincide com o emergente da acepção
comum, ordinária, desse vocábulo”. Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda – quem
melhor mostrou que a norma jurídica como que “deturpa” ou “deforma” os fatos, do mundo, ao erigi-los
em fatos jurídicos”.2 Ainda, segundo Aires Barreto, “serviço tributável é o desempenho de atividade
economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, porém sem subordinação, sob regime de
direito privado, com fito de remuneração”.
33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na legislação e na
doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades da instituições financeiras, em geral,
discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas à intermediação financeira) e
serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à prestação direta de serviços pelas instituições a
seus usuários, clientes ou não, e normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas pelas instituições
financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou seja, compreendendo tanto as
“operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do
GATT (1994) e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)50. Nesse passo, temos que a natureza jurídica dos serviços de intermediação financeira não é
diferente da natureza jurídica de quaisquer outros serviços colocados, pelas instituições financeiras, à
disposição de seus clientes.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
20
Ontologicamente a única diferença é a forma como se aufere a receita proveniente de tais serviços.
51. De fato, a receita auferida pelos serviços de fornecimento de talão de cheques, extratos, compensação
de cheques, etc., é proveniente de pagamentos diretos feitos pelos clientes (por meio do débito automático
de tarifas correspondentes nas contas de depósito dos mesmos). Por outro lado, as receitas provenientes
dos serviços de intermediação ou aplicação de recursos são decorrentes exatamente de tais transações,
ou seja, correspondem à diferença apurada entre os valores originariamente aplicados, o seu
rendimento, e o valor que contratualmente deve ser devolvido ao aplicador ao final da operação, o que
se convencionou chamar de spread, como já demonstrado. (...)
66. Em face dos argumentos acima expendidos, conclui-se que: (...)
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC no 70, de 1991, isto é, as
receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de serviços;
g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o contido no art. 1o da Lei no 9.701, de 1998;
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços
bancários) e das operações bancárias(intermediação financeira);
i) serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos prêmios; (...)
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de seguros
pode ser classificada como serviços para fins tributários, estando sujeita à incidência das contribuições em
causa, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao
‘plus’ contido no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso
Extraordinário 357.9509/ RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma assentada.” (Grifei)
Por outro lado, temos que o alcance do termo faturamento ou receita bruta abarcando a atividade
empresarial típica, restou assente no RE no 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a repercussão
geral do tema concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pela Corte Suprema nos
leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da
base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS,
358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006).
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, em resolver questão de ordem
no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98
e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão
do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para
edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas sessões,
vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de encaminhamento da
proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 10 de setembro de 2008 Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre tema
cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de
faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e
cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais....”(Grifei)
Verifica-se que as conclusões obtidas no Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 se coadunam com o
entendimento exarado no RE 585.2351/ MG acima (no qual reconheceu-se a repercussão geral do
tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito deste CARF), e prestigiam o
princípio da universalidade na manutenção da seguridade social(art. 195, caput da Constituição
Federal) e da capacidade contributiva (art. 145, §1o da Constituição Federal), revelando, pois,
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
21
legítimas as incidências da COFINS sobre as receitas oriundas das atividades empresariais dos
contribuintes.
No entanto, se faz importante ressaltar, que a incidência (composição das bases de cálculo) de PIS e
COFINS, especificamente, sobre as receitas financeiras das instituições financeiras e seguradoras está
sendo julgada no RE no 609.096/RS, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, o que
implica reconhecer que a matéria não foi objeto dos julgamentos dos RREE no 346.084/PR; no
357.950/RS; no 358.273/RS; e no 390.840/MG e, conseqüentemente, ainda não foi decidida pela
Suprema Corte. Cabe salientar também que, atualmente o RE no 880.143 (da empresa Sita
Corretora), também esta elevado a situação de repercussão geral do tema, na medida em que, por
um problema processual, apenas o PIS será julgado no caso do RE no 609.096/RS.
Argumenta ainda a Recorrente em seu recurso que (...) de maneira diversa do que defende a decisão
recorrida, nenhum dos Processos Administrativos relacionados à presente questão se findou de forma
desfavorável ao Banco BMG, em caso idêntico ao do Recorrente (ainda pendente de decisão na CSRF
do CARF)".
Verifica-se que de fato o PAF no 15504.015967/201072, do próprio Recorrente (Acórdão no
9303004.138, de 08/06/2016), foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, por maioria
de votos, deu provimento ao Recurso Especial do Banco BMG, entendendo pela impossibilidade de
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da COFINS.
Em verdade o fato é que essa matéria não se encontra pacificada perante esse Tribunal
Administrativo.
Neste diapasão, em sentido oposto, com o qual compartilho de seus fundamentos, cita-se o julgado
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), o qual negou provimento a Recurso
Especial deste mesmo contribuinte (Banco BMG S.A), PAF no 15504.730283/201347, Acórdão CSRF no
9303-003.862, de 18/05/2016, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, cuja ementa e parte do
voto transcrevo abaixo:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
As receitas decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as receitas da intermediação
financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas, nos
termos do RE 585.2351/ MG."
"(...) A alegação principal do Contribuinte consiste na ofensa à coisa julgada na Ação Rescisória n°
2006.01.00.01070238.
Ocorre que da leitura da petição inicial e do acórdão transitado em julgado, o objeto foi a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art.3o da Lei 9.718/1998, não se tratou especificamente da incidência
da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes da intermediação financeira.
Observe-se ainda que a intermediação financeira decorre das atividades típicas da razão social da
empresa e, portanto, não implica na sua exclusão da base de incidência da COFINS.
Neste sentido o voto do Ministro Cezar Peluso no julgamento do agravo regimental no RE 400.4798/ RJ é
ilustrativo:
“Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas dos contratos de seguro, denominados
prêmios, o certo é que tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para o PIS e
COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98 dada
pelo Plenário do STF. É que, conforme expressamente fundamentado na decisão agravada, o conceito de
receita bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.” (grifei).
No RE 585.2351/ MG, no qual se reconheceu a repercussão geral acerca da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista §1o do art.3o da Lei 9.718/1998, trata do
alcance do termo faturamento ou receita bruta abarcando a atividade empresarial típica conforme se
pode depreender:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR,
Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ DE 1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o,
da Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
22
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade, em resolver questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal acerca da
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda
Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio,
que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de
encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Brasília, 10 de setembro de 2008 Ministro Cezar Peluso Relator
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre tema cuja
jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita
bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais....” (grifei)
Diante do exposto, da inquestionável declaração de inconstitucionalidade do §1o do art.3o da Lei
9.718/1998; da não violação dos termos da decisão judicial transitado em julgado pelo fato de não ter sido
especificamente tratado da incidência da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes da
intermediação financeira na Ação Rescisória; de se considerar que a intermediação financeira integra a
atividade empresarial típica da recorrente, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
No caso sob análise bem como no acima decidido pela CSRF, restou assentado nos autos o
entendimento no sentido de que não foi objeto de contestação, naquela ação judicial questão
específica, qual seja, que as receitas financeiras, auferidas pelas Instituições Financeiras (atividade
da Recorrente), integrariam, ou não, como receitas operacionais, o faturamento das referidas
instituições, para fins de tributação da COFINS.
O artigo 17 da Lei no 4.595/1964 definiu a instituição financeira nos seguintes termos:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia
de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. (...). (Grifei).
Portanto, todas as receitas auferidas pelo Recorrente são classificadas como rendas operacionais,
sendo consideradas típicas, regulares e habituais, se inserindo na definição de faturamento dada
pelo STF no RE 585.2351/ MG, o qual reafirmou a sujeição das receitas típicas oriundas das
atividades empresariais à incidência das contribuições.
O Recorrente argumenta que (...) a decisão recorrida ignorou que no caso concreto foi
expressamente consignado no acórdão transitado em julgado que a base de cálculo da COFINS
deveria observar especificamente o art. 2o da LC 70/91 (e não os dispositivos da lei no 9.718/98), que
prevê de forma clara que faturamento deve ser entendido como a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza".
É cediço que no âmbito tributário, desde a LC no 70/91, o faturamento corresponde à receita bruta de
vendas de mercadorias e de serviços, compreendendo a totalidade das receitas operacionais da
pessoa jurídica. As receitas operacionais são aquelas desenvolvidas em conformidade com o objeto
social da pessoa jurídica. No caso das instituições financeiras, as receitas operacionais são as
receitas de serviços decorrentes das operações de intermediação financeira e de outros serviços
bancários ou financeiros.
Portanto, entendo que não houve afronta à coisa julgada na inconstitucionalidade da ampliação
das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, pois como
asseverado neste voto, as receitas financeiras são típicas da atividade fim das instituições
financeiras e, portanto, componentes do seu faturamento. Veja-se que a tipificação dos bens e
serviços foi posta em segundo plano pelo STF nos REE, posto que, para ser sofrer a incidência das
contribuições, basta que a receita seja decorrente do objeto social da pessoa jurídica.
Reprise-se que no Mandado de Segurança proposto pelo Recorrente, não foi abordado a natureza
de suas receitas, mas apenas reproduziu o julgamento efetuado nos leanding cases (RE) acerca da
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
23
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições, o que, entretanto, não
afastou a incidência da COFINS sobre as receitas oriundas das atividades empresariais típicas da
PJ, no caso Instituição Financeira (Banco BMG).
É importante ressaltar que a decisão transitada em julgado, não impede que se apure a receita
operacional do Recorrente, a qual integrou o seu faturamento nos anos-calendário aqui discutidos, e,
consequentemente, constituiu a base de cálculo da COFINS.
Nesse caso, não há, pois, ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.
Conclui-se, portanto, que as receitas decorrentes das atividades constantes do seu objeto social
(conforme artigo 17 da Lei no 4.595/1964), mais precisamente as Receitas Financeiras decorrentes da
intermediação financeira, se enquadram na hipótese de incidência da Contribuição para a COFINS.
(Acórdão no 3402-004.770, Conselheiro Relator Waldir Navarro Bezerra, 2a Turma Ordinária, 4a
Câmara, 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), Sessão de 26/10/2017)
O Acórdão, acima parcialmente reproduzido, refere-se a mesma ação judicial, da
mesma Recorrente, e o que se extrai de importante é que a referida Decisão Judicial não tratou do
alcance do conceito de faturamento para instituições financeiras, ou mais especificamente: nem
na petição da Recorrente, nem na Decisão transitada em julgado consta a discussão sobre o
conceito de faturamento ou de seu alcance.
No Termo de Verificação Fiscal, e.fls. 138 e 139, encontramos a seguinte
delimitação do lançamento:
C- LANÇAMENTO
19. Do exposto nos tópicos anteriores, constata-se a existência de diferenças decorrentes resultantes
da divergência de interpretação da Receita Federal e do contribuinte a respeito da decisão judicial na
Ação Rescisória 2006.01.00.010723-8/MG, referente à COFINS, referida no presente Termo de
Verificação. Cabem, portanto, lançamentos tributários de COFINS, relativos aos períodos de apuração
compreendidos nos anos-calendário de 2012 e 2013, de acordo com as diferenças apuradas a seguir.
Para fins de apuração da base de cálculo da COFINS, serão utilizadas as Receitas Operacionais
(Cosif 7.1), constantes das planilhas fornecidas pelo próprio contribuinte em 23/03/2016 e
utilizadas pelo mesmo para cálculo do PIS, considerando-se inclusive as Exclusões apresentadas
pela empresa:

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
24
As instituições financeiras são obrigadas a adotar um plano de contas específico,
conforme resolução do BACEN:
1. Da Obrigatoriedade (Resolução CMN no 4.858, de 23 de outubro de 2020 e Resolução BCB no 92,
de 6 de maio de 2021)1 - Esta seção estabelece o Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo
Banco Central do Brasil (Cosif).
2 - As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive administradoras de
consórcio e instituições de pagamento, devem observar o Cosif na escrituração, reconhecimento,
mensuração e evidenciação contábeis.
3 - As administradoras de consórcio devem observar as normas de que trata o item 2 na escrituração,
reconhecimento, mensuração e evidenciação contábeis dos grupos administrados.
O que vemos no Termo de Verificação Fiscal é que foi considerada base de cálculo
da COFINS as contas do grupo 7.1 da COSIF, o qual abarca as receitas operacionais.
Diferente do que consta do voto do relator, não há referências ao arrendamento
mercantil, nem o TVF e nem no Auto de Infração, pelo contrário, a base de cálculo da COFINS
abarcou todas as receitas operacionais, conforme os trechos do TVF e do Manual COSIF, acima
reproduzidos.
O que consta do Recurso Voluntário é que a Recorrente tendo em seu objeto social
a prática de operações de arrendamento mercantil, previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro
de 19754, insurge-se contra a utilização de outras receitas operacionais na base de cálculo da
COFINS, que não as decorrentes de seu objeto social.

Também não se identifica nenhum desrespeito ao que foi determinado na referida
Decisão Judicial, e nem há qualquer erro de motivação da autuação de forma que afasto a
preliminar de nulidade.
De forma que entendo que não cabe a alegação de nulidade para a autuação, assim,
afasto esta preliminar.
II.
Receitas de rendimentos de aplicações, títulos e valores mobiliários,
listados respectivamente nas contas COSIF 7.1.4 e 7.1.5, bem como outras receitas operacionais
(COSIF 7.1.9)
Como já bem descrito no voto do Acórdão no 3402-004.770, acima transcrito, as
receitas financeiras de instituições financeiras são consideradas típicas, regulares e habituais, no
mesmo sentido da Decisão do Julgamento de Primeira Instância, conforme o trecho abaixo:
De outra parte, as empresas de leasing são equiparadas às instituições financeiras, como há muito é
pacífico na doutrina e como se depreende do art. 4o do Regulamento anexo à Resolução no 2309, de
28/08/1996, do Banco Central do Brasil.
Por essa razão, independentemente de as receitas financeiras auferidas pela autuada serem
referentes à prestação de serviço ou não, elas fazem parte de seu objeto e, portanto, compõem sua
receita bruta, cabendo a incidência da Cofins sobre elas.
Conclusão esta que acompanho e adoto como parte de minhas razões de decidir.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.829 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720684/2016-92
25
Ademais, reproduzo trecho do Termo de Verificação Fiscal que aponta que utilizou a
mesma base de cálculo utilizada pela Recorrente no cálculo do PIS.
Para fins de apuração da base de cálculo da COFINS, serão utilizadas as Receitas Operacionais (Cosif
7.1), constantes das planilhas fornecidas pelo próprio contribuinte em 23/03/2016 e utilizadas pelo
mesmo para cálculo do PIS, considerando-se inclusive as Exclusões apresentadas pela empresa:
(...)
Desta forma, considero sem razão à Recorrente neste ponto.

Conclusão
Nestes termos, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1038
DF CARF MF
Original